Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700459-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDINAMAR SILVA CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida no processo no 0712011-29.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária incidentes sobre a pensão por morte percebida pela parte autora, em razão da isenção a que faz jus por acometimento por doença grave. Em seu recurso, o agravante sustenta a agravada não conseguiu demonstrar, por meio de prova inequívoca, a enfermidade e seu impacto funcional de modo que se faz necessária a dilação probatória, afastando-se, assim, o fumus boni iuris. Ainda, aduz que inexiste periculum in mora já que o desconto da contribuição previdenciária em questão não compromete a subsistência da agravada, tampouco impede seu tratamento médico. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Embora o juízo agravado tenha entendido que o documento médico apresentado é suficiente para provar a existência de moléstia a justificar a pretendida isenção de contribuição previdenciária incidente sobre a pensão da autora, o reconhecimento do direito, neste momento processual, esvazia por completo o objeto da ação. Neste cenário, a se considerar que a pretensão autoral é justamente a exclusão de descontos de contribuição previdenciária de sua pensão, o que poderá, inclusive, gerar efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, justifica-se o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Nesse sentido: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1939696, 0738008-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Em face do exposto, defiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator